Tribunal: TJBA
Processo: 0001322-57.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001322-57.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Mcd Comercial de Alimentos

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PROFERIDA APÓS A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA.
ACOLHIDA A PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA.
RECURSO
DE APELAÇÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida em 17/11/2022 (ID 65843382), que extinguiu o feito sem resolução de mérito sob fundamento de ausência de interesse processual. A parte recorrente alega nulidade da sentença extintiva em razão da existência de decisão anterior (ID 65843375), datada de 14/07/2020, que julgou procedente a ação de depósito contra a empresa MCD COMERCIAL DE ALIMENTOS, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é nula, por violação à coisa julgada, a sentença extintiva proferida posteriormente à formação da coisa julgada material sobre sentença anterior de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A segunda sentença, proferida em 17/11/2022, viola frontalmente os arts. 494 e 502 do CPC ao rediscutir matéria já decidida em sentença anterior de mérito transitada em julgado, o que caracteriza vício processual insanável.

4.
A coisa julgada material confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão judicial, vedando sua rediscussão nos mesmos autos, excetuada a hipótese de ação rescisória, conforme previsão do art. 966 do CPC.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prolação de nova sentença após o trânsito em julgado da anterior afronta o princípio da segurança jurídica e implica nulidade absoluta.

6.
A sentença proferida em 14/07/2020 (ID 65843375) preenche os requisitos do art. 515, I, do CPC, sendo título executivo judicial apto à imediata execução no juízo de origem, na forma dos arts. 513 e seguintes do CPC.

7.
Impõe-se o prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença, com intimação da parte ré para cumprir a obrigação de restituir as mercadorias ou pagar o valor correspondente, sob pena de medidas coercitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Estado da Bahia. Apelação
provid
a
.

Tese de julgamento
:

1.
É nula, por violação à coisa julgada material, a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito quando já proferida anteriormente sentença de mérito transitada em julgado nos mesmos autos.

2.
A coisa julgada material impede que o mesmo juízo profira nova decisão sobre matéria já decidida de forma definitiva, ressalvada apenas a via da ação rescisória.

3.
A sentença transitada em julgado que reconhece obrigação de entregar coisa constitui título executivo judicial, passível de cumprimento imediato nos termos do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, 502, 513, § 1º, 515, I, 536, § 1º, e 966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 878.843/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07.04.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 0001322-57.2011.8.05.0001
,

oriundos da 9ª Vara da Fazenda Pública Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como
Apelante,

o ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelad
a
,
a
MCD COMERCIAL DE ALIMENTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
ACOLHE
R
A PRELIMINAR DE NULIDADE
ABSOLUTA
DA SENTENÇA

e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
ESTADO DA BAHIA
.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA